Tribunal: TJPA
Processo: 0230244-72.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0230244-72.2016.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA, MONTECARLO INCORPORADORA LTDA

APELADO: JULIMAR PEREIRA BARROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RETENÇÃO DE VALORES. RESTITUIÇÃO PARCELADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de origem que declarou a rescisão do contrato por iniciativa do comprador, reconheceu a abusividade de cláusula que previa retenção de 50% dos valores pagos, fixando a retenção em 20%, com devolução imediata e em parcela única dos valores remanescentes, bem como distribuiu as custas e honorários de forma proporcional entre as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a Incorporadora Leal Moreira Ltda. possui legitimidade passiva para figurar na demanda; (ii) saber se é válida a cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelo comprador; (iii) saber se é válida a cláusula que prevê a devolução dos valores de forma parcelada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ao se verificar que, embora não conste formalmente como contratante, a Incorporadora Leal Moreira Ltda. teve participação direta no empreendimento, inclusive com logotipo constante em todas as páginas do contrato.
4. A cláusula que estipula retenção de 50% dos valores pagos mostra-se abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, IV; 51, IV; e 53), sendo desproporcional e contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite, via de regra, a retenção de 25% dos valores pagos quando o distrato é motivado pelo comprador.

5. Da mesma forma, revela-se abusiva a cláusula que estipula a devolução parcelada dos valores remanescentes, devendo a restituição ocorrer de forma imediata, conforme estabelecido pela Súmula nº 543 do STJ.
6. Os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1002/STJ, por inexistência de mora da vendedora até então.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para fixar o percentual de retenção em 25% dos valores pagos e estabelecer o trânsito em julgado da decisão como termo inicial dos juros de mora, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “É abusiva a cláusula contratual que prevê retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador e restituição parcelada dos valores remanescentes em contratos de promessa de compra e venda de imóvel regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. A retenção deve limitar-se a 25%, e os valores devem ser restituídos de forma imediata, sendo os juros de mora incidentes apenas a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória.”

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, IV; 51, IV; 53
Lei nº 4.591/64, art. 67-A, § 5º
Código de Processo Civil, art. 98, § 3º; art. 487, I

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 543. STJ, REsp 1723519/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 02/10/2019
STJ, AREsp 2.345.161, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 12/06/2023. STJ, REsp 1300418/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 10/12/2013. STJ, AgInt no AREsp 1674588/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 27/08/2020

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MONTECARLO INCORPORADORA LTDA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA em face da sentença proferida nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de quantias pagas ajuizada por JULIMAR PEREIRA BARROS, relativa a contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, firmado em 09/02/2015, envolvendo apartamento no Residencial Torre Santoro, situado na Avenida Governador José Malcher, n. 2.649, bairro de São Brás, nesta Capital.

O Juiz sentenciante deu parcial procedência ao pedido, nos seguintes termos:

Com base no exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONFIRMANDO A TUTELA ANTECIPADA DE FLS. 78/79 DOS AUTORES para:

a) declarar a rescisão do contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes, referente a um APARTAMENTO no empreendimento Residencial Torre Santoro, localizado na Avenida Governador José Malcher. n° 2.649, bairro São Braz. Belém/PA, CEP: 66.060-230, reconhecendo que o autor deu ensejo ao desfazimento da relação contratual;

b) declarar a abusividade da cláusula 10.8 do contrato para reduzir o percentual da multa rescisória para 20% (vinte por cento), que deverá incidir sobre o valor efetivamente pago pelo autor, devidamente atualizado com juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação, devendo a devolução de valores em favor dos autores ser feita em parcela única e de forma imediata:

c) condenar a ré à devolução dos valores efetivamente pagos pelos autores, devidamente corrigido (juros simples de 1% ao mês + correção monetária pelo IPCA-IBGE, contados da citação), mediante parcela única, com retenção da multa rescisória referente a 20% (vinte por cento) em favor da ré:

f) condenar o autor ao pagamento de 20% das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, § 3° do CPC;

g) condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de 80% das custas e despesas processuais, mais honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Por via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

(...)

Inconformada, a requerente interpôs Recurso de Apelação alegando, em síntese: a ilegitimidade da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA; a legalidade da cláusula contratual 10.8. que prevê a retenção de 50% dos valores pagos em caso de rescisão contratual por iniciativa do comprador, bem como a restituição parcelada dos valores remanescentes; que a sentença contraria o art. 67-A, §5º, da Lei nº 4.591/64, aplicável aos contratos sob regime de patrimônio de afetação, e que a devolução integral ou majoritária representa desequilíbrio contratual.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para (a) reconhecer a ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA E INCORPORADORA LEAL MOREIRA LTDA, ou, alternativamente, (b) reconhecer a validade da cláusula de retenção de 50% e da devolução parcelada.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Belém, 15 de maio de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à (i) alegação de ilegitimidade da ré CONSTRUTORA LEAL MOREIRA, (ii) validade da cláusula contratual que prevê a retenção de 50% dos valores pagos na hipótese de rescisão contratual por iniciativa do comprador, e (iii) adequação da forma e percentual de restituição dos valores pagos à luz da legislação consumerista e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

2.1. Preliminar de Ilegitimidade

passiva da Construtora Leal Moreira Ltda.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

As rés/apelantes alegam que a Construtora Leal Moreira é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por não ter participado da relação contratual. Afirmam que a Construtora é apenas sócia da Montecarlo Incorporadora, não havendo responsabilidade solidária entre elas.

Sem razão. Explico.

Primeiramente, cumpre pontuar que o imóvel objeto da demanda, a princípio foi objeto de contrato de promessa de compra e venda entre Montecarlo Incorporadora LTDA e a autora, porém, analisando os autos, observa-se que embora a Construtora Leal Moreira Ltda estivesse ausente como parte contratante, seu logotipo constou em todas as páginas do contrato, atuando como verdadeira parceira da Montecarlo Incorporadora LTDA e, além disso, referida construtora foi responsável direta pela construção do empreendimento, o que, ao meu ver, legitima sua participação no polo passivo da demanda.

Ante tais considerações, REJEITO a preliminar.

2.2. Mérito.

Pretende a recorrente a reforma da sentença que a condenou a restituir 80% do pagamento realizado pelo apelado, em razão da rescisão contratual por iniciativa do comprador de contrato de venda e compra de imóvel, a ser pago de forma imediata.

As principais alegações recursais residem no argumento de que o contrato firmado entre as partes prevê expressamente, em sua cláusula 10.8 prevê a retenção de 50% dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão contratual, independentemente do motivo. Prevê ainda a devolução parcelada do montante restante.

Ocorre que, embora a cláusula tenha sido formalmente pactuada, não há como reconhecer sua validade em face da principiologia e das normas do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, IV, 51, IV, e 53). A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a abusividade de cláusulas que estipulam retenção excessiva ou devolução parcelada, mesmo quando a rescisão se dá por culpa do comprador.

Dito isto, e sem maiores digressões a respeito do assunto, é certo que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento acerca da imperiosa necessidade de restituição imediata das parcelas pagas pelo promitente comprador, de forma parcial quando o comprador der causa ao desfazimento, conforme se verifica a seguir:

“Súmula nº 543 do STJ - Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (Grifei).

Na hipótese dos autos, restou comprovado que o desfazimento se deu sem qualquer culpa do vendedor. Assim, segundo vem entendendo o Superior Tribunal de Justiça, o percentual razoável para a retenção seria de 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção dos valores pagos na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por desistência do comprador, anterior à Lei 13.786/2018,
quando não houver qualquer peculiaridade a justificar a sua redução
, por ser montante adequado e suficiente para indenizar as despesas gerais e de rompimento unilateral do contrato, conforme ementas de julgados abaixo transcritas:

RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. DESISTÊNCIA IMOTIVADA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO PARCIAL. DEVOLUÇÃO AO PROMISSÁRIO COMPRADOR DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 25% POR PARTE DA VENDEDORA
. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. 1. A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2º), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13.786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ).
2. Hipótese em que, ausente qualquer peculiaridade, na apreciação da razoabilidade da cláusula penal estabelecida em contrato anterior à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela Segunda Seção no julgamento dos EAg 1.138.183/PE, DJe 4.10.2012, sob a relatoria para o acórdão do Ministro Sidnei Beneti, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes, reiteradamente afirmado por esta Corte como adequado para indenizar o construtor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato. Tal percentual tem caráter indenizatório e cominatório, não havendo diferença, para tal fim, entre a utilização ou não do bem, prescindindo também da demonstração individualizada das despesas gerais tidas pela incorporadora com o empreendimento.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, firmada pela Segunda Seção em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, "nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1.740.911/DF, DJe 22.8.2019). 4. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ - REsp: 1723519 SP 2018/0023436-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/08/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/10/2019)

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. DESISTÊNCIA POR PARTE DA COMPRADORA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
LEI 13.786/18. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DE PARTE DA QUANTIA PAGA. SÚMULA 543/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETENÇÃO. PERCENTUAL DE 25%.
1. Ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais cumulada com restituição de crédito e compensação por danos morais em razão de desistência por parte da compradora em contrato de compromisso de compra e venda de lote. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
3. As disposições da Lei 13.786/2018, sobre a devolução dos valores pagos e o percentual a ser retido pelo fornecedor em caso de rescisão contratual, não são aplicáveis aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência. Precedentes. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ). 5. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por desistência do comprador, mesmo anteriormente à Lei 13.786/2018, deve prevalecer o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) de retenção pelo fornecedor, tal como definido no julgamento dos EAg 1.138.183/PE (DJe de 4.10.2012), por ser esse percentual adequado e suficiente para indenizar o construtor das despesas gerais e do rompimento unilateral do contrato. Precedentes.
6. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e parcialmente provido.

(AREsp n. 2.345.161, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 12/06/2023).

Como se verifica, demonstrada a iniciativa imotivada do promitente comprador pela rescisão contratual, sem qualquer peculiaridade, o percentual adequado de retenção, à luz dos princípios norteadores das relações de consumo, seria de 25% (vinte e cinco por cento).

Inegável, porém, que a restituição deverá ser efetuada de uma só vez e não de forma parcelada, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recurso sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer dos contratantes (REsp 1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013, DJe 10/12/2013).

Na hipótese dos autos, verifico que o magistrado
a quo
, em dissonância com o entendimento jurisprudencial sobre o assunto, julgou procedente a demanda com a restituição de 80% (oitenta por cento) do valor gasto com a aquisição do imóvel, sem ressaltar qualquer peculiaridade que justifique a redução do percentual, merecendo parcial provimento a apelação, com a reforma da sentença para que o percentual de retenção seja fixado em 25% (vinte e cinco por cento).

Igualmente, merece reforma a sentença para que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de Recurso Especial sob a sistemática dos recursos repetitivos. A Colenda Corte entendeu que havendo rescisão de contrato de promessa de compra e venda, por iniciativa do promissário comprador, não há que se falar em mora, até então, da promitente vendedora, razão pela qual os juros moratórios sobre o montante condenatório somente devem incidir a partir da data do trânsito em julgado da decisão condenatória, conforme se verifica:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020).

Feitas estas considerações, merece reforma a sentença também, para que os juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente, para fixar o percentual de retenção em 25% (vinte e cinco por cento) do valor pago, bem como, fixar o trânsito em julgado da decisão condenatória como termo inicial para a incidência de juros, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, nos termos da fundamentação.

Mantenho o restante da sentença.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/06/2025